Tribunal: STF
Processo: ARE 880946
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À IMEDIATA NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2014.



    Divergir da conclusão da Corte a quo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas editalícias, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário .”



    Agravo regimental conhecido e não provido.